Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730676-15.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que as Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 56926171, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora